Tribunal: STJ
Processo: 0804523-14.2014.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2116915 - AL(2023/0461936-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO-AL
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FUNDEF.
MUNICÍPIO.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA
DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 1.022
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54638576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9929f477-bd8c-4432-a77a-81160080bcd5

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9929f477-bd8c-4432-a77a-81160080bcd5

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2116915 - AL (2023/0461936-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO-AL
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FUNDEF.
MUNICÍPIO.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 1.022
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por Município de Quebrangulo
contra acórdão
AL
–
proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fls. 1.907/1.908):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNDEF.
MUNICÍPIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
Documento eletrônico VDA53064608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:31
Código de Controle do Documento: 0344456c-1423-4056-8259-39ea7cc6f6f3

ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ASSOCIADO. FILIAÇÃO PRÉVIA. LISTA. AUTORIZAÇÃO
ASSEMBLEAR. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
ENUNCIADO N. 83/STJ. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE
FILIAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se visualiza negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de origem
resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que, no momento do ajuizamento da ação individual para
o cumprimento da sentença coletiva transitada em julgado, exige-se a filiação
prévia do associado e a juntada da lista de associados.
3. No caso dos autos, para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido,
entendendo ser possível ao município agravante propor a execução individual do
título coletivo, seria necessário o revolvimento dos elementos fáticos-probatórios
constantes dos autos, providência impossível pela via estreita do recurso especial,
ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão no aresto embargado,
quanto à alegação de que não seria o caso de aplicação do óbice da
mas
Súmula n. 7/STJ,
de revaloração jurídica dos fatos, a partir da simples leitura do recurso e da decisão
recorrida (fls. 1.927/1.928). Sob esse mesmo viés, advoga que o colegiado não se
pronunciou quanto à aplicação do
(fls. 1.934/1.935).
Tema n. 848/STF
Aduz, ainda, a ocorrência de erro material, consubstanciado em violação à
coisa julgada, na medida em que o título exequendo expressamente identificou os
municípios alagoanos representados pela AMA Associação dos Municípios Alagoanos
–
como beneficiários do pedido, não condicionando o seu alcance subjetivo a qualquer outro
elemento, a não ser a filiação àquela entidade associativa, devendo incidir o Tema n. 848
(fls. 1.928/1.934).
da repercussão geral
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.940/1.943.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
Documento eletrônico VDA53064608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:31
Código de Controle do Documento: 0344456c-1423-4056-8259-39ea7cc6f6f3

De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do aresto embargado (fls. 1.912
/1.917):

[...]
O inconformismo não prospera.
Com efeito, observa-se dos autos que o Tribunal de origem, ao dirimir a
controvérsia, esclareceu o seguinte (fls. 1.402/1.405):

A União suscitou a preliminar de ilegitimidade ativa do Município-
exequente, ante ausência de autorização expressa, pugnando pela aplicação
do entendimento firmado no RE 573.232 (Tema 82), julgado em , sob
o auspício da repercussão geral. No referido precedente
14/05/2014
qualificado, foram fixadas as seguintes teses: "I - A previsão estatutária
genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de
associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável
autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do
o, inciso XXI, da Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do
art. 5
título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas
pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos
associados apontados na inicial".
Portanto, a condição de filiado à associação autora não é suficiente para
tornar o Município beneficiário de demanda coletiva proposta por entidade
associativa.
O STF, por meio do julgamento de duas repercussões gerais (Temas 82 e
499), assentou o entendimento de que a ação ordinária coletiva, proposta
por associação, trata de representação processual, razão pela qual a
autorização expressa de forma individual ou assemblear se faz necessária
para conferir a qualidade de beneficiária do título executivo formado.
Ademais, conforme consignado pelo Eminente Desembargador Edilson
Nobre no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0807387-
90.2019.4.05.0000 (julgado em),

01/09/2019 "5. Conquanto o título
exequendo rejeite o pedido de apresentação da relação dos substituídos
pela AMA, o fez enfrentando controvérsia relativa à litispendência entre
ações individuais e coletivas. Não houve apreciação judicial da questão
atinente à necessidade de autorização expressa, sendo certo, ademais, que a
Documento eletrônico VDA53064608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:31
Código de Controle do Documento: 0344456c-1423-4056-8259-39ea7cc6f6f3

eventual apresentação da relação de substituídos não supriria, em absoluto,
a necessidade de autorização expressa "dos municípios para o manejo da
ação coletiva.
[...]
Assim, não tendo sido apresentada autorização individual ou ata da
assembleia concedendo autorização à AMA para representação dos
municípios na ação coletiva que objetivava diferenças de complementação
do FUNDEF com base na Portaria n. 743/2005 (Processo n. 0002790-
85.2010.4.05.8000), é o caso de se reconhecer a ilegitimidade passiva.

Não se visualiza, pois, na hipótese vertente, que o v. acórdão recorrido padeça de
qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC. Com efeito,
o órgão julgador apreciou, com coerência e clareza, as teses suscitadas pelo
jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Colegiado se manifestou a quo
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide; não é
legítimo confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente,
mormente quando contrária aos interesses da parte.
O julgado abordou as questões apresentadas pelas partes de modo consistente a
formar e demonstrar seu convencimento bem como elucidou as suas razões de
decidir de maneira clara e transparente, não havendo a alegada violação legal.
[...]
Quanto ao mais, cumpre repisar que o entendimento jurisprudencial firmado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "nas Ações Coletivas
de rito ordinário propostas por associações exige-se, com base em precedente do
STF, a filiação prévia do associado e a juntada da lista de associados no momento
do ajuizamento da ação individual para o cumprimento da sentença coletiva
transitada em julgado (
, Relator Ministro Herman
AgInt no REsp n. 1.942.654/PE
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
. A
20/9/2021,
13/10/2021)
propósito:
[...]
Nesse passo, para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido, entendendo ser
possível ao município agravante propor a execução individual do título coletivo,
nos termos em que colocada a questão nas razões recursais, seria necessário o
revolvimento dos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, providência
impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da
Súmula N. 7/STJ. Nessa linha:
[...]
ANTE O EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo interno.
É o voto.

Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado não ter
havido violação ao disposto no
do CPC, bem assim ter incidência o obstáculo da
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53064608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:31
Código de Controle do Documento: 0344456c-1423-4056-8259-39ea7cc6f6f3

tanto para o exame de eventual violação à coisa julgada, quanto para
Súmula n. 7/STJ,
a comprovação da condição de filiado da ora embargante à associação autora da ação
coletiva (
).
Tema n. 848/STF
Por esses mesmos fundamentos, também não procede a alegação de erro
material, na medida em que não foi reconhecida, perante a corte local, a legitimidade ativa
da ora embargante para a propositura de execução individual da sentença coletiva.
Apenas a título de esclarecimento, registra-se que, na realidade, ao apreciar o
, o Supremo Tribunal Federal firmou a
Tema n. 848
ausência de repercussão geral da
, não havendo, por conseguinte, definição de tese constitucional meritória
questão suscitada
de observância vinculante a partir daquele julgamento.
Eis a ementa do julgado respectivo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE
ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em
ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos
exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à
associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de
conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se
ofensa ao
o, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do
art. 5
Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC.
2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta
ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os
poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade
ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de
autorização das associações para a representação de seus associados. Em
verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de
natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada
(ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR
por esta Corte em outra oportunidade
MENDES, DJe de 1o/8/2013).
3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica
proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de
origem valeu-se de disposições da
e do Código de Defesa do
Lei 7.347/85
Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.
4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão
geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual
ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel.
Min. ELLEN GRACIE, DJe de
.
13/3/2009)
Documento eletrônico VDA53064608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:31
Código de Controle do Documento: 0344456c-1423-4056-8259-39ea7cc6f6f3

5.
, nos termos do
-A
Ausência de repercussão geral da questão suscitada
art. 543
do CPC.
(
, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Tribunal Pleno,
ARE n. 901.963-RG
DJe de 16/9/2015.)

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão e erro material no julgado, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
Nesse panorama, inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC, impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
art. 1.022
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
Documento eletrônico VDA53064608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:31
Código de Controle do Documento: 0344456c-1423-4056-8259-39ea7cc6f6f3

recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA53064608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:31
Código de Controle do Documento: 0344456c-1423-4056-8259-39ea7cc6f6f3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.116.915 / AL
Número Registro: 2023/0461936-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027908520104058000 08045231420144058000 27908520104058000 8045231420144058000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO-AL
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORÇAMENTO - REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO-AL
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54620434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:28
Código de Controle do Documento: 7687ac2e-11cb-466e-903a-65e7bf0c5f2c

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:28
Código de Controle do Documento: 7687ac2e-11cb-466e-903a-65e7bf0c5f2c